Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703271-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por JOSE RAJAO FILHO objetivando desconstituir sentença transitada em julgado (ID 55382677), proferida pela Auditoria Militar do Distrito Federal, que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 303, §1o, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Compulsando os autos, observa-se que a presente ação revisional foi instruída com a r. sentença condenatória e com a certidão de trânsito em julgado. No entanto, a sentença que tenha sido submetida à reexame em segundo grau deve vir acompanhada do respectivo acórdão, bem como das decisões eventualmente proferidas pelos Tribunais Superiores. Com efeito, a alegação de equivocada dosimetria da pena reclama a juntada não só da sentença como, também, do acórdão do recurso de apelação e das decisões proferidas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, INTIME-SE o patrono do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com as cópias do acórdão de recurso de apelação e de eventuais decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora